Tribunal: TJES
Processo: 5025209-11.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025209-11.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PASCHOAL LUIZ PEREIRA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO: REJEITADA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI) contra sentença que declarou a inexistência de filiação de segurado e condenou a entidade à restituição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar a necessidade de sobrestamento do processo em virtude da ADPF nº 1236 e da "Operação Sem Desconto"; (ii) definir a aplicabilidade das normas consumeristas à relação jurídica entre sindicato e associado; (iii) verificar a existência de contratação válida e manifestação de vontade apta a legitimar os descontos; e (iv) estabelecer o modo de repetição do indébito e a caracterização do dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado rejeita o pedido de suspensão do feito porque a lide envolve relação jurídica privada entre segurado e sindicato, sem a participação da União ou do INSS no polo passivo, o que afasta a incidência da ordem proferida na ADPF nº 1236.

Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação associativa, visto que o sindicato disponibiliza serviços e benefícios mediante remuneração por desconto em renda, caracterizando trato habitual e profissional perante o consumidor vulnerável.

A ausência de apresentação de documentos pessoais, registros biométricos ou fotos no ato da suposta contratação fragiliza a prova do vínculo jurídico, especialmente diante da impugnação da assinatura constante na ficha cadastral.

A cobrança indevida realizada em desacordo com a boa-fé objetiva enseja a restituição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 da Lei nº 8.078/1990.

A modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS restringe a repetição em dobro aos descontos efetuados após 30/03/2021, cabendo a devolução simples para o período compreendido entre outubro de 2013 e março de 2021.

O desconto não autorizado em verba de natureza alimentar em benefício de aposentadoria configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de abalo psíquico concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI) conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A suspensão processual decorrente da ADPF nº 1236 limita-se a processos que discutem a responsabilidade da União ou do INSS por descontos fraudulentos.

Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às entidades sindicais que atuam como fornecedoras de serviços remunerados aos associados.

A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente em relações de consumo segue o marco temporal de 30/03/2021 definido pelo Superior Tribunal de Justiça para fins de modulação de efeitos.

O desconto indevido em benefício previdenciário atinge verba essencial à subsistência e gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 42 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); alíneas a, c e s do art. 2º do Estatuto Social do SINDNAPI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.815.953/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.04.2025; STF, ADPF nº 1236, Rel. Min. Dias Toffoli.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025209-11.2024.8.08.0012

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI)

APELADO: ESPÓLIO DE PASCHOAL LUIZ PEREIRA

JUIZ DE DIREITO: DR.
RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
relatado
, trata-se de
a
pelação
c
ível interposta p
elo

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
(SINDNAPI)
contra a r. sentença (
I
d 18069081) proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da comarca de Cariacica/ES
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada
por
PASCHOAL LUIZ PEREIRA
, declarando a inexistência da filiação do autor com o Apelante, o condenando ao pagamento da quantia de R$4.378,18 (quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) a título de repetição em dobro do indébito descontado do seu benefício previdenciário e R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais
.

Em suas razões recursais
(
I
d
16001476
)
,
o
A
pelante
SINDNAPI
sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em virtude da "Operação Sem Desconto" deflagrada pela Polícia Federal e CGU,
considerando
a existência de acordos e d
a
ADPF nº 1236, sob o argumento de risco de decisões conflitantes e influência direta do desfecho das apurações administrativas sobre a lide. No mérito, afirma que a filiação foi voluntária, mediante contrato assinado manualmente em 27/11/2013,
bem como d
efende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação associativa, a ausência de má-fé nos descontos e a inexistência de dano moral, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela repetição simples do indébito.

O
ESPÓLIO DE PA
S
CHOAL LUIZ PEREIRA
, ora Apelado
,
em
contrarrazões
(Id 18069085)
, refuta o pedido de suspensão alegando tratar-se de direito individual de idoso não abrangido pelo rol de suspensão do STF.
No tocante
ao mérito, aponta a fragilidade probatória do sindicato, cujos documentos seriam isolados e desacompanhados de identificação pessoal ou registros digitais (IP/geolocalização). Reitera a incidência do CDC, o caráter de verba alimentar dos descontos indevidos e a configuração do dano moral
in re ipsa
, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Suscitada questão
preliminar
, passo a sua análise.

A
pretensão de sobrestamento fundamentada em investigações policiais ("Operação Sem Desconto") e acordos administrativos com o INSS,
bem como na suspensão determinada pelo Ministro Dias Toffoli na ADPF n° 1236,
não merece acolhimento, visto que a demanda versa sobre relação jurídica individual e de consumo, cuja instrução processual cinge-se à verificação da validade de uma contratação específica
com o Sindicato Apelante
.

A
decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na referida A
DPF
determinou, em sede cautelar, o sobrestamento de processos que discutissem a "extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros". No presente feito, todavia, a lide é travada exclusivamente entre o segurado (e agora seu espólio) e a entidade sindical, não figurando a União ou o INSS no polo passivo da demanda.

Assim, inexistindo debate sobre a responsabilidade civil do Estado ou da autarquia previdenciária nesta ação, não se opera a eficácia suspensiva da decisão da Corte Suprema sobre este litígio de natureza estritamente privada.

Ademais, observa-se que o próprio comando de suspensão da ADPF 1236 possui delimitação temporal e objetiva específica, alcançando controvérsias pertinentes a descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025. O histórico de créditos do segurado, contudo, demonstra que os descontos sob a rubrica "CONTRIB. SINDNAPI" iniciaram-se em período muito anterior, mais precisamente em dezembro de 2013 (conforme análise do histórico de créditos nas folhas precedentes – Id. 18069038), o que afasta a identidade factual necessária para o enquadramento no sobrestamento sistêmico pretendido.

O próprio apelante, em suas razões recursais, admite expressamente que "o presente feito não esteja na esteira das decisões suspensas por decisão do STF", evidenciando que a pretensão de suspensão busca apenas uma conveniência administrativa e não o cumprimento de ordem judicial vinculante aplicável a esta lide.

Rejeito, portanto, o pedido de suspensão do feito.

Inexistindo outras preliminares suscitadas, passo a análise do mérito.

A demanda foi proposta pela parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, hoje falecida, estando representada por seu Espólio, ao identificar
descontos que não reconhece em seu benefício previdenciário, e o fato dos descontos serem realizados p
or Sindicato que
não tem o condão de descaracterizar a relação de consumo apresentada.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uníssona em afastar o apego meramente formal à natureza da pessoa jurídica, concentrando-se no objeto contratual, senão vejamos:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizou-se no sentido de que
a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.
” (AgInt no AREsp nº 2.815.953/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

O
art. 1º d
o
Estatuto Social
do Apelante
(Id. 18069045)
dispõe que
o Sindicato
é uma associação civil sem fins lucrativos, que “tem por finalidade precípua a representação, a coordenação, e a defesa dos interesses difusos, individuais
e coletivos da Categoria Especial constituída pelos Aposentados, Pensionistas e Idosos, urbanos e rurais, oriundos das Entidades Privadas e da Administração Pública, perante os Poderes Públicos, a Sociedade, o Instituto Nacional do Seguro Social e quaisquer outras Entidades de Previdência Social, de naturezas geral e/ou complementar”.

O Estatuto ainda prevê como finalidade:

Art. 2º. O Sindicato, além dos objetivos acima enunciados, tem as seguintes outras finalidades:

a) Criar e/ou propiciar programas de prestação de serviços na área de assistência jurídica aos integrantes da categoria, por meio de advogados e/ou escritórios de advocacia regularmente habilitados perante a Ordem dos Advogados do Brasil e conveniados com o Sindicato, na forma estabelecida no parágrafo 1º deste artigo.

[...]

c) Criar e/ou propiciar programas de prestação de serviços nas áreas de assistência administrativa, de promoção de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de turismo, de crédito bancário, de financiamento e cartões de compra, assim como em quaisquer outras que visem beneficiar, proteger e assegurar melhores condições gerais de vida aos integrantes da categoria.

[...]

s) Celebrar convênios com INSS e outros institutos de Previdência Social Municipais e Estaduais, de modo a poder propiciar, diretamente pelo Sindicato, a preparação, instrução e requerimentos de concessão e manutenção de benefícios previdenciários, assim como encaminhar pedidos de solução atinentes a quaisquer problemas previdenciários que afetem os associados e os segurados. [...]

Portanto,
n
ão obstante tratar-se de entidade associativa e sem fins lucrativos, a filiação d
o
Autor se dava mediante
pagamento
em troca da
disponibilização de benefícios e serviços mediante convênios, contratos e parcerias e remuneração de seus associados
,
o que se dava em claro trato habitual e profissional,
dispensando maiores digressões a vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, que sofre descontos em seu benefício previdenciário sem autorização e conhecimento prévios
.

Tal dinâmica,
portanto,
em que
o
sindicalizado
(consumidor) adquire um serviço mediante remuneração
por meio de desconto em sua renda (benefício previdenciário),
atrai a incidência da norma consumerista.

Portanto, demonstrada a existência de uma clara
relação de consumo
e não um mero trato
de natureza sindical
,
mantenho o entendimento da
sentença neste ponto, aplicando-se integralmente o regime protetivo d
o CDC
.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é convergente com o posicionamento adotado. Cite-se, o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por sindicato contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual, condenou o apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado e a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos e acrescidos de juros. O autor da ação alegou ausência de anuência para os descontos, enquanto o sindicato sustentou a regularidade da contratação e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo entidades sindicais sem fins lucrativos; (ii) a comprovação de anuência do apelado para os descontos realizados; e (iii) a configuração e o valor adequado da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica. A inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.297.974/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.05.2013. TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06.2022. TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 18.10.2024.

(TJES, Apelação Cível n° 5000209-44.2024.8.08.0065, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgamento em 13/02/2025)

No tocante a existência de
contratação
válida entre as partes, o Apelante sustenta que a filiação se deu de maneira válida, com a devida manifestação de vontade do Sr. Paschoal Luiz Pereira, conforme assinatura de contrato no Id. 61936292 (Id de origem).

Contudo, como pontuado pelo juízo
a quo
, os documentos juntados pelo Apelante, por si só,
“n
ão servem para fazer prova deste fato, porque, além de não comprovarem a regularidade da associação, seguem desacompanhados de cópias de documentos pessoais do autor (ou
selfie
) e de imagens ou áudios que pudessem afastar por completo a possível ocorrência de fraude”.

Os documentos juntados ao Id 18069051, referentes a autorização e ficha cadastral que constam a assinatura do Autor, inclusive, foram impugnados em sede de Réplica (Id. 18069055)
no que se refere a
validade da contratação/assinatura constante,
tendo sido consignado, inclusive, a necessidade de
realização de perícia grafotécnica, e que não ocorrera na hipótese.

Ademais, no tocante aos documentos anexados sobre o pedido de desfiliação e exclusão dos descontos de mensalidade,
o
Apelante se limitou a anexar aos autos telas de seu sistema interno de gestão, classificando
a status cadastral como “CANCELADA”
. Tais
imagens
constituem prova unilateral, insuficiente para, por si só,

comprovar,
tampouco,
a
existência
d
a solicitação de desfiliação
por parte do Sr. Paschoal Luiz Pereira
.

Não há nos autos, portanto, a comprovação da filiação da parte apelada aos quadros da entidade recorrente.

Destarte, reconhecida
a inexistência de contratação válida
e, portanto,
a
configuração de ato ilícito
, bem como a incidência do CDC, reconheço o dever de indenizar pelos prejuízos experimentos.

No tocante aos danos materiais, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cristalino ao estabelecer que:

Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, o Apelante, ao efetuar descontos no benefício previdenciário do Autor sem qualquer comprovação de vínculo jurídico, autorização expressa ou efetiva prestação de serviço, agiu com manifesta
má-fé ou, no mínimo, em frontal violação à boa-fé objetiva.

A conduta revela total descaso com os dados pessoais e a verba de natureza alimentar do consumidor.

Dessa forma, era de rigor o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e, consequentemente, da obrigação de sua restituição em dobro, por
força
do disposto no
art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse contexto, s
egundo a Corte Superior de Justiça “
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)
.” (AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

C
ontudo, c
onsiderando
à modulação parcial de efeitos, a nova orientação jurisprudencial será aplicada apenas
aos descontos
realizad
o
s após a data da publicação do acórdão paradigma, a saber,
30/03/2021.

Na hipótese
dos autos
, considerando que
os descontos indevidos se iniciaram em
outubro de
20
1
3
e se findaram em
dezembro de
2024,
determino
a
restituição

em dobro dos valores indevidamente descontados
a partir de 30/03/2021 e de maneira simples d
os valores descont
ad
os de
10/2013 até 03/2021.

O
SINDNAPI sustentou,
ainda,
a inexistência de danos morais indenizáveis no caso em voga, pois a contratação seria válida e, assim, não haveria dolo ou má-fé nos descontos efetuados.

Entretanto,
o argumento acerca da validade da contratação foi superado acima e a

privação indevida de valores de benefício previdenciário de pessoa hipossuficiente, ainda que sem a demonstração de abalo psíquico específico, é causa bastante para ensejar reparação moral,
tratando-se de dano moral
in re ipsa.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que, nos autos da ação ajuizada por MARENILVA ALVES DOS SANTOS, declarou a inexistência de vínculo associativo entre as partes, condenou o apelante à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso é admissível diante da suposta deserção; (ii) analisar a alegação de inovação recursal; (iii) estabelecer se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS; (iv) verificar a possibilidade de suspensão do processo em razão da ADPF 1236; e (v) examinar a legalidade da devolução em dobro e da indenização por dano moral fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
6. O acordo celebrado na ADPF 1236 não se aplica ao caso concreto por ausência de adesão da parte autora e inexistência de litígio com a União ou com o INSS, não sendo possível suspender a tramitação da presente demanda com base no referido acordo. 7. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente, após 30/03/2021, prescinde da prova de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS).
8. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do abalo psíquico, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

[...]
(TJES, Apelação Cível n° 5000909-32.2024.8.08.0061, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, julgamento em 07/04/2026)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por associação de aposentados contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. 2. A parte autora foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário (pensão por morte) referentes a uma contribuição associativa que alega não ter contratado. 3. A sentença declarou a inexigibilidade do débito, condenou a ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há questões preliminares e de mérito em discussão: (i) saber se a associação ré faz jus à gratuidade de justiça; (ii) saber se há incompetência da Justiça Estadual por litisconsórcio passivo necessário com o INSS; (iii) verificar a validade da contratação que originou os descontos; (iv) definir se é cabível a repetição em dobro do indébito; e (v) analisar a configuração e o quantum do dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas possuem direito à assistência judiciária gratuita por força de previsão expressa no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003, art. 51).
[...]
8. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, prescinde da demonstração de má-fé nas cobranças de natureza privada não decorrentes de serviços públicos realizadas após 30/03/2021, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS pelo STJ.
9. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, sendo dispensável a comprovação do prejuízo concreto.
10. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional, atendendo às funções punitiva e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.
[...]
(TJES, Apelação Cível nº 5005297-31.2024.8.08.0011, Rel. Des. ALEXANDRE PUPPIM, 1ª Câmara Cível, julgamento em 26/02/2026)

Por fim, deixo de apreciar o tópico 2.2 do apelo recursal, considerando que em nenhum momento no mandamento sentencial foi determinado
a
o Apelante o cancelamento de filiação do autor.

Posto isto,
CONHE
ÇO
do apelo e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando
a sentença
apenas
no que concerne a forma de devolução dos valores
à parte autora
,
para
determinar a
restitui
ção
em dobro
d
os valores indevidamente descontados
a partir de 03/2021
até
a cessação dos descontos (
12/2024), mantendo-se a forma
simples
quanto a
os valores descont
ad
os de
10/2013 até 03/2021
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.